Tribunal: TJMT
Processo: 1000666-96.2019.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000666-96.2019.8.11.0046
APELANTE: TEREZINHA MAMAINDE
APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – descontos sobre BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo por terceira pessoa, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do artigo 595 do Código Civil.
Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000666-96.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZINHA MAMAINDE - CPF: 534.590.832-04 (APELANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), CLAUDINEYA SEGURA DE OLIVEIRA - CPF: 817.346.111-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO –
descontos sobre
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO

DESPROVIDO.

O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo por terceira pessoa, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do artigo 5
95
do
Código Civil
.

Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000666-96.2019.8.11.0046

APELANTE:

TEREZINHA MAMAINDE

APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TEREZINHA MAMAINDE
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro-MT,
Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior
– Juiz em substituição legal, lançada nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a validade do contrato apresentado é nula, pois não foi seguida a formalidade específica para a sua contratação (instrumento público) e que não houve a assistência por órgão tutelar competente, visto que a parte autora é pessoa analfabeta, indígena e idosa.

Assevera que
o contrato apresentado pela parte ré não possui validade jurídica
, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo todos os pedidos contidos na exordial (Id 90978595).

Contrarrazões apresentadas no Id 90978599, onde o apelado rebate os pontos levantados pelo recorrente em suas razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão constante no Id 91351452.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, trata-se de recurso de apelação interposto por

TEREZINHA MAMAINDE
, contra sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão inicial e condenou a ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante sustenta que a validade do contrato apresentado é nula, pois não foi seguida a formalidade específica para sua contratação, visto que é analfabeta, idosa e indígena, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo todos os pedidos contidos na exordial.

Após regular tramitação da demanda, o magistrado condutor do feito, sob o fundamento de que ficou demonstrada a existência de relação jurídica, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, no qual se insurge a parte autora, pugnando pela reforma da sentença em sua totalidade.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte autora, ora apelante, alega ser pessoa idosa (70 anos), indígena e analfabeta, tendo sofrido descontos supostamente indevidos em seu benefício do INSS, referente ao Empréstimo Consignado na importância de R$1.438,90 (mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa centavos), com descontos de 72 (setenta e duas) parcelas mensais no valor de R$39,60 (trinta e nove reais e sessenta centavos), cada.

Por sua vez, a instituição financeira, ora apelada, ao apresentar defesa escrita, trouxe aos autos o contrato de empréstimo consignado
no. 587103809
(Id
90978573), donde se extrai
que a avença foi celebrada mediante a inclusão da digital do polegar da mutuária, a assinatura de um acompanhante, “a
rogo
”, identificada como
Paulo Augusto Mamainde
(neto da autora), e de duas testemunhas, atendendo-se o disposto no artigo
595
do
Código Civil, confira:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a
rogo
e subscrito por duas testemunhas.”

Pois bem. Sobre a validade do negócio jurídico,
comungava do entendimento de que a pessoa analfabeta só poderia
contratar por meio de instrumento público ou de assinatura a
rogo
em instrumento particular, mediante procuração pública, sendo insuficiente a aposição de sua impressão digital
, contudo, diante do recente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, passo a adotar o posicionamento no sentido de que
a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta não depende de instrumento público
, vejamos:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.
1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.
5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.
7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.
9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito.
10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido”
(STJ – REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021)

Além disso, há nos autos comprovante de cumprimento de ordem de pagamento devidamente assinada, demonstrando a disponibilização do valor na conta corrente da parte autora, na quantia pactuada do referido contrato (Id 90978574 - Pág. 2).

Assim, as provas apresentadas pela recorrida demonstram que o contrato realizado entre as partes é lícito e regular, portanto, os descontos no benefício previdenciário da apelante são legítimos, não havendo que se falar em indenização por danos morais, ou restituição em dobro.

No mesmo sentido, em casos análogos, este Sodalício
assim se pronunciou,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSA E ANALFABETA – CONTRATAÇÃO REGULAR – ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ARTIGO 595 DO CC – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE
– APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo por terceira pessoa, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do artigo 595 do Código Civil.

Demonstrada a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em seu benefício previdenciário, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.

Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé, de modo que deve ser afastada.”
(N.U 1000712-53.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA E IDOSA – AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO ADUZINDO QUE NÃO FORAM OBSERVADAS AS FORMALIDADES DA PROCURAÇÃO PÚBLICA PARA A FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUTORA ANALFABETA FUNCIONAL – CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REGULAR CONTRATAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. I – Ainda que a apelante alegue que não tenha discernimento do contrato por ser supostamente analfabeta, tal defeito de forma, por si só, não invalida o contrato. Ademais, a apelante não só deixou de demonstrar sua alegação, de que é analfabeta ou analfabeta funcional, bem como trouxe aos autos documento pelo qual é possível deduzir que a situação é oposta. II – Os elementos dos autos evidenciam que a autora firmou o contrato de empréstimo consignado, de forma que resta evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste a responsabilidade da parte autora por seu pagamento decorrente das prestações do empréstimo.

III – Não há defeito no contrato quando há prova de ter o agente financeiro disponibilizado o valor do mútuo na conta da mutuária”
(N.U 1001282-14.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL – ASSINATURA A ROGO – DUAS TESTEMUNHAS – CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NAÕ CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO PESSOAL - VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS-CONTRATAÇÃO REGULAR-REPARAÇÃO MORAL – INCABÍVEL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – § 11, ART. 85 DO CPC – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LEI 1.060/50 C/C ART. 98, § 3a, DO CPC. Recurso conhecido mas desprovido. (1) – Embora sendo constatado que o recurso aviado não se trata de um primor de peça processual, numa analise de todo o seu contexto, visualizando que reside tênues argumentos de que discorda da sentença suas razões e sobretudo porque com base nesta peça, em relação ao mérito, a parte/recorrida produziu ampla peça defensiva em contraminuta, sob a égide de aproveitamento de atos processuais, não deve dar guarida à pretensão de desconhecer o recurso por ausência de dialeticidade. (2) – Residindo nos autos prova inequívoca da contratação e disponibilização do dinheiro em favor do seu cliente na formação do empréstimo, quando o bastante para não dar guarida à pretensão tratada pelo autor quando este pretende a nulidade daquele ato e devolução dos valores que pagou por longo tempo junto à instituição financeira. (3) – Não se agasalha pretensão de ser analfabeto na formalização do contato quando a prova está em sentido contrario. Por outro lado, não se revela possibilidade de acatar argumentos do vício de coação na formação do contrato porque este não se presume, deve ser demonstrada de forma clara, precisa e indene de quaisquer dúvidas, o que não reside nos autos. (4) – Sendo o contrato declarado válido, não reside o pedido subsidiário de condenação por danos morais porque estes estão ligados umbilicalmente com o primeiro aspecto. (5) – Vencido em grau recursal, conhecido e desprovido o recurso de apelação aviado, os honorários arbitrados em primeiro grau de jurisdição devem ser majorados. Se labuta judicialmente sob o pálio da justiça gratuita, mentem-se a suspensão de sua exigibilidade conforme o prescrito na Lei de Regência e formatado pelo CPC’.”
(N.U 1012555-79.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONSUMIDOR ANALFABETO – ASSINATURA À ROGO COM DUAS TESTEMUNHAS – VALORES DISPONIBILIZADOS – CONTRATO VÁLIDO –
DANOS MORAIS – INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restou efetivamente demonstrado nos autos a relação contratual entre as partes e a respectiva disponibilização do produto do mútuo ao autor mediante TED, reputando-se, portanto, válida a relação jurídica que existiu entre as partes. Embora o autor seja pessoa analfabeta, este fato, por si só, não o torna incapaz para a prática dos atos da vida civil, inclusive para celebrar o negócio jurídico objeto dos autos. Ao credor, para comprovar a validade da contratação com pessoa analfabeta, basta que junte o contrato devidamente assinado à rogo e por duas testemunhas, juntamente com o comprovante do mútuo, o que ocorreu nos autos”
(TJ-MS – AC: 08017537420188120015 MS 0801753-74.2018.8.12.0015, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 30/05/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO –
CONSUMIDOR ANALFABETO – ASSINATURA A ROGO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – EXISTÊNCIA.
A responsabilidade civil das instituições financeiras, por defeito ou falha na prestação de serviços, é objetiva e se sujeita ao disposto no artigo 14 do CDC. É dever da Instituição Financeira comprovar a efetiva contratação do empréstimo quando o mesmo é negado pelo consumidor. O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo por pessoa de sua confiança, na presença de duas testemunhas, e mediante apresentação de documentos pessoais, é valido. Inteligência do art. 595 do Código Civil. Demonstrada a efetiva contratação de cartão de crédito consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais”
(TJ-MG – AC: 10000200718625001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 14/07/0020, Data de Publicação: 16/07/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados exclusivamente pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a regra do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021